Tribunal: TJSP
Processo: 2188265-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Prestação de serviços – Ação de rescisão contratual com devolução de valores – Decisão recorrida que, diante da inversão do ônus da prova (art. 6, VIII do CDC) por v. Acórdão anterior, inferiu não se admitir o rateio dos honorários periciais, incumbindo à parte ré-reconvinte, fornecedora de serviços, antecipar as despesas pertinentes a referidos honorários – Custeio de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Prestação de serviços – Ação de rescisão contratual com devolução de valores – Decisão recorrida que, diante da inversão do ônus da prova (art. 6, VIII do CDC) por v. Acórdão anterior, inferiu não se admitir o rateio dos honorários periciais, incumbindo à parte ré-reconvinte, fornecedora de serviços, antecipar as despesas pertinentes a referidos honorários – Custeio de honorários periciais que não figura no rol taxativo do artigo 1.015 e parágrafo único do CPC – Incidência, no caso, da taxatividade mitigada do rol de hipóteses de decisões interlocutória passíveis de serem agravadas, até porque, ainda que de forma reflexa, no caso, a decisão monocrática deu interpretação a partir da inversão do ônus da prova – Tema 988 do C. STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – Prova pericial requerida por ambas as partes – Distribuição nos termos do artigo 95, parte final, do CPC – Rateio dos honorários que se impõe, correspondente a 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas – Reforma da decisão interlocutória agravada que se faz de rigor – Agravo de instrumento provido.